Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DESPACHO Ciente da petição de ID 75601568. Sem prejuízo de manutenção do feito na pauta de julgamento já designada, oficie-se ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas – NUMOPEDE, e à OAB/DF, encaminhando-se cópia da petição de ID 75601568, ante a suspeita de litigância predatória e contrariedade ao artigo 34, XXIV e XXV da Lei 8.906/94. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator